Tribunal: TJDFT
Processo: 0750590-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que deferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenizar por danos materiais e morais, ajuizada por NICOLAS AIRES DE CARVALHO, ANDERSON RODRIGUES DE CARVALHO e FRANCISCA FRANCIANA AIRES DE CARVALHO. Os autores alegaram que são beneficiários de plano de saúde empresarial contratado por Rodrigues e Carvalho Líder LTDA e junto à agravante. No dia 08/11/2024, NICOLAS foi internado com fortes dores abdominais, tendo o médico assistente solicitado a realização de exames, mas a autorização e cobertura foi recusada pela operadora do plano de saúde, sob o pálio de que o contrato havia sido rescindido unilateralmente. Contudo encontram-se com todas as mensalidades pagas e sem atrasos, bem como não receberam qualquer notificação acerca da aventada rescisão. Requereram a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde e suas coberturas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. A tutela de urgência foi deferida para determinar à UNIMED NACIONAL que “AUTORIZE E CUSTEIE A realização de realização de endoscopia e colonoscopia da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Nas razões recursais, a UNIMED alegou que o beneficiário do plano de saúde deve buscar atendimento na rede credenciada própria e não haveria obrigatoriedade de fornecer assistência na proximidade de sua residência. Alternativamente, sustentou que a multa coercitiva teria sido fixada em patamares desproporcionais e desarrazoados. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão. Preparo regular sob ID 66675772. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso os pressupostos de conhecimento do agravo de instrumento. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por NICOLAS AIRES DE CARVALHO, representado(a) por seus genitores ANDERSON RODRIGUES DE CARVALHO e FRANCISCA FRANCIANA AIRES DE CARVALHO, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Espaço Unimed Brasília - Asa Sul, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 08/11/202, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de realização de endoscopia e colonoscopia, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a) (ID.217210662). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de reaização dos procedimentos médicos, em caráter de urgência, para realização de endoscopia e colonoscopia, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar os procedimentos médicos indicados, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A realização de realização de endoscopia e colonoscopia da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. DIALETICIDADE De acordo com a lei adjetiva, o recurso deve impugnar os todos os fundamentos da decisão, sob pena de seu recurso não ser reconhecido, caso seja possível manter o ato judicial por conta da razão de decidir inabalável. Nesse sentido a Sumula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e a Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”; No caso recursal, a causa de pedir na origem e o fundamento da decisão agravada refere-se ao suposto cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde e sem observância dos requisitos legais. Já nas razões recursais, a agravante alegou matéria totalmente dissociada da lide, qual seja, a necessidade de o beneficiário do plano de saúde submeter-se a tratamento junto à própria rede credenciada. Esse fundamento, embora legítimo, não comporta conhecimento per saltum, mas cabe à parte levá-lo à avaliação do juiz de primeiro grau e até como razão de revisão da tutela de urgência. E somente no caso de ainda assim ser mantida a decisão, abrir-se-á a janela recursal. Ante o vício de fundamentação e que impede a apreciação das respectivas razões, o recurso não se mostra viável sequer à admissão. Ante o exposto e com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator